Tribunal: TJSP
Processo: 1002990-47.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelações. Dano moral. Relação de consumo. Reconhecimento pela própria requerida de inexistência de débitos. Protestos indevidamente lavrados. Responsabilidade objetiva. Violação a direito de personalidade. Dano moral configurado. Inexistência de restrições anteriores. Não incidência da Súmula n. 385, do C. STJ. Majoração da indenização por dano moral de R$5.000,00 para R$10.000,00. Aplicação da

Ementa:
Apelações. Dano moral. Relação de consumo. Reconhecimento pela própria requerida de inexistência de débitos. Protestos indevidamente lavrados. Responsabilidade objetiva. Violação a direito de personalidade. Dano moral configurado. Inexistência de restrições anteriores. Não incidência da Súmula n. 385, do C. STJ. Majoração da indenização por dano moral de R$5.000,00 para R$10.000,00. Aplicação da Súmula n. 326, do C. STJ.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados pela recorrente.
Recurso do requerente parcialmente provido.
Recurso da requerida prejudicado.